Tribunal: TJPA
Processo: 0001429-13.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001429-13.2016.8.14.0022

APELANTE: BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: MARIA JULIA DE SENA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001429-13.2016.8.14.0022

ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

AGRAVANTE: BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AGRAVADO (A): MARIA JULIA DE SENA PANTOJA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro de R$ 12.198,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3. A decisão agravada deixou de considerar a interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação foi interposta tempestivamente diante da oposição de embargos de declaração; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada e se são devidas a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo tempestiva a apelação protocolada após a publicação da decisão integrativa.

6. Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme art. 429, II, do CPC e tese fixada no Tema 1061/STJ.

7. A ausência de prova pericial ou outro meio idôneo para demonstrar a autenticidade do contrato conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico.

8. A restituição em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida e inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo adequado o valor fixado em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e provido para afastar a intempestividade. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: 1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC. 2. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável, e configura dano moral presumido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e dar provimento
ao Agravo Interno
para, afastando a intempestividade,
conhecer do Recurso de Apelação
e,
no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da decisão monocrática de Id. 14033333 que, ao reputar o recurso extemporâneo, não conheceu da Apelação Cível interposta pela instituição financeira nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Restituição em Dobro do Indébito movida por
MARIA JULIA DE SENA PANTOJA
.

Na petição inicial (Id. 11019447), a autora requereu a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado de nº 539918442, alegando que jamais celebrou tal avença e que foi vítima de fraude, o que culminou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Relatou que, em momento posterior, firmou de forma lícita o contrato nº 553219792, mas sofreu uma retenção indevida do valor liberado, sob a justificativa de quitação de saldo devedor do primeiro contrato fraudulento. Diante disso, pugnou pela repetição em dobro dos valores retidos e descontados, além do arbitramento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 11019566) julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais. A decisão, contudo, declarou a inexistência do contrato nº 553219792, determinando a devolução em dobro do montante de R$ 12.198,00 e condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que não restou demonstrada a vontade da requerente na celebração do negócio jurídico.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Apelação Cível (Id. 11019576). Em suas razões, sustentou a ocorrência de erro material e julgamento
extra petita
, argumentando que o magistrado anulou o contrato expressamente reconhecido pela autora e determinou a devolução de quantia superior ao pedido inicial. No mérito, defendeu a higidez da contratação, afirmando que as assinaturas coincidem e que o crédito foi efetivamente disponibilizado, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados, a devolução na forma simples e a redução dos danos morais.

Os autos ascenderam a esta instância, culminando na Decisão Monocrática (Id. 14033333) que não conheceu do apelo. A respectiva ementa restou assim lavrada:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E REPETIÇAO DOBRADA DE INDÉBITO. RECURSO INTEMPESTIVO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSÃO. APELO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE. 1. Inobservado o requisito extrínseco recursal, recurso interposto fora do prazo é intempestivo a comportar juízo negativo de admissão. 2 Recurso de Apelação não conhecido, monocraticamente.”

Em face desse
decisum
, o banco interpôs o presente Agravo Interno (Id. 14424158). A instituição financeira aduz que a certidão de primeiro grau em que se baseou a decisão monocrática laborou em equívoco, pois ignorou a oposição tempestiva de Embargos de Declaração, os quais possuem o condão de interromper o prazo recursal. No mais, reitera as teses de defesa quanto à validade do contrato, pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão ao Colegiado.

Transcorrido o prazo para manifestação da parte agravada, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso de Agravo Interno é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

I - Do Agravo Interno e da Tempestividade da Apelação

Assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática que inadmitiu a apelação baseou-se em certidão de intempestividade que desconsiderou o efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos tempestivamente opostos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Tendo a decisão dos embargos sido publicada em 25/02/2022, o prazo para apelar foi reiniciado integralmente, de modo que o protocolo do recurso em 21/03/2022 se deu dentro do prazo legal, conforme certificado pelo juízo de origem no Id. 31684234.

Configurado o erro de procedimento, dou provimento ao Agravo Interno para afastar a intempestividade e conhecer do Recurso de Apelação.

II - Do Julgamento do Mérito da Apelação (Teoria da Causa Madura)

Superada a questão da admissibilidade e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito da Apelação, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC e conforme a Teoria da Causa Madura.

III - Do Mérito da Apelação

O ponto central da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços é objetiva (Súmula 479, STJ). Logo, quanto a sua assinatura no contrato nº 539918442 (Id. 11019447 – pg. 19) ter sido questionada pela consumidora, cabia ao banco, que produziu o documento e tem o dever de zelar pela segurança de suas operações, o ônus de comprovar a sua autenticidade. É o que dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação de assinatura, à parte que produziu o documento
.”

Essa questão, aliás, foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA), que fixou a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 373, II e 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova idôneo."

No caso dos autos, o banco apelante se limitou a defender a validade do negócio com base na mera semelhança entre as assinaturas, o que é insuficiente. Diante da impugnação da autora, era dever do banco requerer a produção de prova pericial grafotécnica para se desincumbir do ônus que a lei e a jurisprudência vinculante lhe impõem. Ao não fazê-lo, assumiu o risco e a consequência de sua inércia processual.

Não comprovada a autenticidade da assinatura, não há prova da manifestação de vontade válida da consumidora, elemento essencial à formação do contrato. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do negócio jurídico.

Uma vez reconhecida a fraude e a nulidade do contrato, as consequências jurídicas quanto a repetição do indébito e o dano moral são inevitáveis.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança de quantia indevida e a ausência de engano justificável, o que é o caso dos autos, tratando-se de fortuito interno.

No que tange aos danos morais, o entendimento consolidado nesta Turma de Direito Privado é de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o patamar do mero aborrecimento.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE, COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1 - Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos.

2 - Na hipótese, banco apelante deixou de colacionar aos autos cópia do suposto contrato firmado entre as partes, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica. Depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

3 - O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, de acordo com os precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando o dano moral reclamado. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável, recompensa pelo dano sofrido, estando no caso concreto o valor de R$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

6 - Recurso de apelação desprovido monocraticamente. Sentença a quo confirmada na integralidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005933-84.2016.8.14.0047 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/07/2022)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois as instituições financeiras envolvidas (Banco Itaú Consignado S/A e Banco BMG Consignado) pertencem ao mesmo grupo econômico, tendo se fundido para originar o Banco Itaú BMG Consignado, conforme demonstra o comparecimento espontâneo do banco e a jurisprudência sobre o tema.

4. No mérito, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando o contrato original que sustenta ter sido firmado pela parte autora. Sendo relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato, o que não ocorreu. Conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que não restou demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira, que tinha conhecimento prévio da necessidade de apresentação do instrumento contratual e não o fez por negligência.

6. O dano moral resta configurado in re ipsa, dispensando comprovação específica, diante dos transtornos evidentes causados pela privação de verba alimentar da pessoa idosa, decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo não contratado. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições econômicas e sociais das partes e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade para responder por danos decorrentes de contrato fraudulento. 2. Nas relações de consumo, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sob pena de responder objetivamente pelos danos causados. 3. A ausência de apresentação do contrato original pela instituição financeira impossibilita o reconhecimento da regularidade da contratação e implica na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 4. Os descontos indevidos de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa geram dano moral presumido (in re ipsa)."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801753-49.2018.8.14.0070 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o banco deixou de apresentar tempestivamente os documentos essenciais, os quais foram corretamente desconsiderados por intempestividade, conforme art. 434 do CPC e jurisprudência consolidada.

2.

A ausência de comprovação válida da contratação do empréstimo — com instrumento firmado e consentimento inequívoco do consumidor — justifica a declaração de nulidade do contrato, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e da hipossuficiência da parte autora.

3.

Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, por falha na prestação do serviço e ausência de diligência na formalização do contrato.

4.

Diante da ausência de engano justificável, correta a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Mantém-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária e dos juros legais de 1% ao mês desde a citação, em conformidade com a jurisprudência vigente à época da sentença, proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

7.

Inviável a compensação de valores, por ausência de demonstração da existência válida do contrato e da efetiva disponibilização dos valores ao autor, sendo inaplicável a boa-fé objetiva em favor da instituição financeira que não comprova a licitude do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O banco que não comprova a contratação regular do empréstimo responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor.

2.

Configura-se dano moral presumido o desconto indevido em proventos de aposentadoria por contrato não reconhecido, justificando a indenização.

3.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente engano justificável.

4.

Mantêm-se os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês em sentenças proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

5.

Não se admite compensação de valores quando a nulidade do contrato decorre da inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800381-07.2022.8.14.0044 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA JUNTADA TARDIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preclusão consumativa impede a juntada de documentos que não se qualificam como novos, nos termos do art. 435 do CPC, quando a parte teve oportunidade anterior de apresentá-los e não o fez. No caso, o banco deixou de juntar os supostos contratos na contestação, não se desincumbindo do ônus da prova, o que justifica a manutenção da nulidade da relação contratual.

2.

A jurisprudência do STJ exige, para descontos anteriores a 30/03/2021, a comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, sendo que, no caso concreto, tal má-fé não foi demonstrada de forma cabal, embora a cobrança indevida e a conduta negligente do banco estejam comprovadas.

3.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é mantida, em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da contratação, o que configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor.

4.

O recurso deve ser parcialmente provido apenas para afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documentos em sede recursal que não configurem prova nova é vedada por preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.

2.

Em caso de cobrança indevida anterior a 30/03/2021, a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

3.

A ausência de comprovação de contratação válida autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico e enseja o dever de indenizar por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010370-17.2016.8.14.0065 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2025)”
(nossos grifos)

A privação de recursos destinados à subsistência de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, ferindo a dignidade da pessoa humana e a segurança financeira do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo de origem revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A verba atende ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a reincidência da instituição financeira em práticas negligentes, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Agravo Interno
para, afastando a intempestividade,
conhecer do Recurso de Apelação
e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC),
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026